Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Número do processo: 0701053-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEONARDO ENTRINGER LOPES D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 04 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator